Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PACOTE DE VIAGEM. TARIFA PROMOCIONAL. DATA FLEXÍVEL. REALIZAÇÃO DA VIAGEM NA DATA ESCOLHIDA PELO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DATA PELA AGÊNCIA DE VIAGEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da decisão.
2. Nos pacotes de viagem com datas flexíveis, o fornecedor oferece o serviço com preços mais baixos que os padrões de mercado, mas a data em que a viagem será realizada não é definida de imediato, havendo apenas uma previsão dos períodos em que a viagem será realizada.
3. A pessoa jurídica contratada, caso não localize tarifas promocionais na data indicada pelo consumidor, possui o dever de indicar outras datas próximas das sugeridas pelos contratantes, dentro dos limites pactuados.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.